Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017746-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA VARELA - CPF: 973.977.501-25 (AGRAVANTE), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (AGRAVADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS OBJETIVOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPLETA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ré/reconvinte contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou sua intimação para recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição do pleito reconvencional, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, afirma que sua atividade empresarial estaria inativa de fato, que sua subsistência decorreria de pensão por morte, que não possuiria patrimônio disponível e que os extratos bancários juntados demonstrariam ausência de movimentação financeira relevante. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, ré/reconvinte na ação originária, e determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição do pleito reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas essa presunção não possui caráter absoluto.

5.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.

6.

A declaração de hipossuficiência constitui ponto de partida da análise judicial, mas pode ser afastada quando o conjunto dos autos revela elementos objetivos incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira.

7.

A qualificação da agravante como empresária, a existência de renda mensal decorrente de aluguel, a documentação fiscal apresentada e a natureza patrimonial da controvérsia originária fragilizam a alegação de absoluta impossibilidade de suportar as despesas processuais.

8.

A mera condição de empresária, a existência de algum patrimônio ou a percepção de alguma renda não afastam, isoladamente, a gratuidade da justiça, mas esses elementos devem ser analisados em conjunto com as demais circunstâncias constantes dos autos.

9.

A agravante foi instada a complementar a comprovação de sua alegada hipossuficiência, mas não apresentou documentação bancária completa e idônea, limitando-se à juntada de documentos insuficientes para aferir, com segurança, sua real movimentação financeira.

10.

A comprovação da hipossuficiência, quando há elementos que afastam a presunção inicial, exige documentação apta a revelar a efetiva situação econômica da parte, incluindo ingressos, despesas, saldos, aplicações, transferências e demais movimentações relevantes.

11.

Prints isolados ou extratos incompletos não possuem a mesma força probatória de extratos bancários formais, integrais, sequenciais e verificáveis para demonstrar incapacidade financeira absoluta para suportar despesas processuais.

12.

A ação originária envolve discussão sobre restituição, posse e domínio de trator Muller Skidder TS 22, com valor da causa indicado em R$ 196.000,00 e referência a negociação de valor elevado, o que reforça a relevância econômica da controvérsia.

13.

A alegação de que o bem discutido não está na posse da agravante não elimina a relevância econômica da lide nem afasta, por si só, os demais elementos considerados pelo juízo de origem para indeferir a gratuidade.

14.

A decisão agravada não se fundamenta em presunção abstrata ou em critério exclusivamente patrimonial, mas em circunstâncias concretas dos autos que autorizam a relativização da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

2. A parte deve apresentar documentação completa, formal e verificável de sua situação econômica quando intimada a comprovar a hipossuficiência diante de indícios incompatíveis com a alegada insuficiência financeira.

3. Extratos incompletos, prints isolados e documentos que não permitem aferir a real movimentação financeira da parte não comprovam, com segurança, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

4. A relevância econômica da lide, a qualificação empresarial da parte, a existência de renda e a insuficiência da documentação bancária podem justificar, em conjunto, o indeferimento da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017746-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE APARECIDA VARELA

AGRAVADO: EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEONICE APARECIDA VARELA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré/reconvinte e determinou sua intimação para recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição do pleito reconvencional, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, afirmando que sua atividade empresarial estaria inativa de fato, que sua subsistência decorreria de pensão por morte, que não possuiria patrimônio disponível e que os extratos bancários juntados demonstrariam ausência de movimentação financeira relevante.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do agravo e, no mérito o provimento.

É o relatório necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, ré/reconvinte na ação originária, e determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição do pleito reconvencional.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Essa presunção, contudo, não é absoluta. O próprio artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Desse modo, o sistema processual civil não estabelece deferimento automático da gratuidade da justiça a toda pessoa natural que declare insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência constitui ponto de partida da análise judicial, mas pode ser afastada quando o conjunto dos autos indicar elementos objetivos incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira.

No caso concreto, a agravante afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Alega perceber pensão por morte, não possuir vínculo empregatício ativo, manter CNPJ apenas formalmente e não dispor de patrimônio líquido disponível.

Todavia, conforme já destacado na decisão liminar recursal, há elementos objetivos que fragilizam a alegada hipossuficiência e impedem o deferimento da gratuidade da justiça nos moldes pretendidos.

A agravante qualifica-se como empresária. A controvérsia originária, inclusive no âmbito da reconvenção, envolve discussão patrimonial relacionada a trator de expressivo valor econômico. Além disso, foi registrada a existência de renda mensal decorrente de aluguel, circunstância que enfraquece a tese de absoluta impossibilidade de suportar as despesas processuais.

É certo que a mera condição de empresária, isoladamente considerada, não basta para afastar a gratuidade da justiça. Também é correto afirmar que a existência de algum patrimônio ou de alguma renda não impede, por si só, o reconhecimento da insuficiência financeira.

Entretanto, a análise deve ser feita à luz do conjunto probatório. E, no caso, a soma dos elementos existentes nos autos revela quadro insuficiente para comprovar que o recolhimento das custas comprometerá a subsistência da agravante ou inviabilizará o exercício regular de sua defesa.

Ademais, aqui faço um destaque, a agravante foi instada a complementar a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Ainda assim, conforme consignado na decisão liminar, não apresentou documentação bancária completa e idônea, limitando-se à juntada de documentos que não permitem aferir, com segurança, sua real movimentação financeira.

A comprovação da hipossuficiência, quando há elementos que afastam a presunção inicial, exige documentação apta a revelar a efetiva situação econômica da parte, incluindo ingressos, despesas, saldos, aplicações, transferências e demais movimentações relevantes.

Prints isolados ou extratos incompletos não possuem a mesma força probatória de extratos bancários formais, integrais, sequenciais e verificáveis, especialmente quando se pretende demonstrar incapacidade financeira absoluta para suportar despesas processuais.

As contrarrazões ressaltam esse ponto ao afirmar que a documentação apresentada não se revela suficiente para demonstrar a real impossibilidade de pagamento das custas, destacando a necessidade de prova bancária completa, formal e verificável diante dos demais elementos patrimoniais e econômicos constantes dos autos.

A agravante, por sua vez, afirma que sua renda mensal seria de R$ 1.621,00 brutos, proveniente de pensão por morte, que não possui emprego formal e que sua empresa não teria faturamento real. Também sustenta que a motocicleta informada em declaração fiscal possui baixo valor e que a caminhonete D40, embora ainda conste em seu nome, não estaria mais em sua posse.

Essas alegações, porém, não superam a necessidade de comprovação documental robusta quando existem outros elementos objetivos capazes de colocar em dúvida a alegada insuficiência. A gratuidade da justiça não se destina à parte que apenas declara dificuldade financeira, mas àquela que demonstra, de forma minimamente consistente, que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua atividade essencial.

No presente caso, a documentação apresentada não permite concluir, com a segurança necessária, que a agravante esteja impossibilitada de recolher as custas relativas à reconvenção.

Outro elemento relevante é a natureza econômica da controvérsia de origem.

A ação originária envolve discussão sobre restituição, posse e domínio de bem apreendido, consistente em trator Muller Skidder TS 22, havendo referência a negociação de valor elevado. O próprio cadastro processual indica valor da causa de R$ 196.000,00 e objeto relacionado à restituição de bem apreendido, com discussão sobre domínio e posse do trator.

A agravante sustenta que o bem não está em sua posse e que, por isso, não lhe gera renda ou disponibilidade financeira. Tal argumento, contudo, não elimina a relevância econômica da lide nem afasta, por si só, os demais elementos utilizados pelo juízo de origem para indeferir a gratuidade.

O valor econômico do litígio não é utilizado, aqui, como fundamento único e automático para negar o benefício. Ele é considerado em conjunto com a qualificação empresarial da recorrente, com a existência de renda, com a documentação fiscal e com a insuficiência dos documentos bancários apresentados.

Portanto, a decisão agravada não se baseou em presunção abstrata ou em critério exclusivamente patrimonial. Ao contrário, levou em conta circunstâncias concretas dos autos que autorizavam a relativização da declaração de hipossuficiência.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026